Tribunal: TJMT
Processo: 1001161-10.2020.8.11.0078
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 1001161-10.2020.8.11.0078
APELANTE: JEAN ALVES SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL PERPETRADA NO ÂMBITO DOMÉSTICO– SENTENÇA CONDENATÓRIA – PLEITO À ABSOLVIÇÃO – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – PRETENSÃO SEM AMPARO NOS AUTOS – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – LAUDO PERICIAL COMPROVANDO A LESÃO – PALAVRA SEGURA DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS – IMPROCEDÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO.
1) Incabível a absolvição do réu, com fundamento na ausência de provas, porque pelo conjunto probatório produzido nos autos, encontram-se devidamente comprovadas a autoria e a materialidade dos crimes descritos na exordial acusatória, inclusive, por meio de laudo pericial.
Nos crimes de violência doméstica e familiar deve ser sopesada em especial a palavra da vítima, ante a natureza do delito praticado, na maioria das vezes, na ausência de testemunhas, ainda mais quando os fatos encontram-se corroborados pelas demais provas colacionadas aos autos.
2) Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001161-10.2020.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DIEICE GRASIELE FRANGE - CPF: 033.666.171-10 (APELADO), JEAN ALVES SILVA - CPF: 059.424.841-80 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), RENATO HONORATO CARNEIRO - CPF: 007.621.231-92 (ASSISTENTE), UILTON DA SILVA SOARES - CPF: 028.436.191-73 (ASSISTENTE), DIEICE GRASIELE FRANGE - CPF: 033.666.171-10 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE: JEAN ALVES SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL PERPETRADA NO ÂMBITO DOMÉSTICO – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
PLEITO À ABSOLVIÇÃO
– INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – PRETENSÃO SEM AMPARO NOS AUTOS – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – LAUDO PERICIAL COMPROVANDO A LESÃO – PALAVRA SEGURA DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS – IMPROCEDÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO.

1) Incabível a absolvição do réu, com fundamento na ausência de provas, porque pelo conjunto probatório produzido nos autos, encontram-se devidamente comprovadas a autoria e a materialidade dos crimes descritos na exordial acusatória, inclusive, por meio de laudo pericial.

Nos crimes de violência doméstica e familiar deve ser sopesada em especial a palavra da vítima, ante a natureza do delito praticado, na maioria das vezes, na ausência de testemunhas, ainda mais quando os fatos encontram-se corroborados pelas demais provas colacionadas aos autos.

2) Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: JEAN ALVES SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-s
e de Recurso de Apelação Criminal interposto por
JEAN ALVES SILVA
, visando reformar a sentença proferida nos autos no. 1001161-10.2020.8.11.0078, pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Sapezal, que o condenou pela prática do delito previsto no art. 129, § 9o, do Código Penal c/c a Lei no 11.340/06
, à pena de 03 (três) m
eses de detenção, em regime aberto.

A def
esa apresentou suas razões recursais, oportunidade em que requereu a reanálise dos fatos e das provas, de forma genérica, a fim de obter a absolvição do apelante, sustentando insuficiência probatória (id. 118658998)
.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso (id. 118659001).

O parecer
per relationem
, da lavra da Dra. Silvana Correa Vianna, Procuradora de Justiça, é pelo desprovimento do recurso (id. 121847452).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

APELANTE: JEAN ALVES SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, a defesa, de forma genérica, requer a reanálise dos fatos e das provas, a fim de obter a absolvição do apelante, sustentando insuficiência probatória (id. 118658998)
.

Narra a denúncia que:

“
No dia 19/05/2019, por volta das 05h35min, na Rua 03, Bairro Paulino Abatti, nesta cidade e Comarca, o denunciado JEAN ALVES SILVA, com a vontade livre e consciente do caráter criminoso de sua conduta, no âmbito das relações domésticas e familiares, ofendeu a integridade corporal de sua companheira, sra. Dieice Grasiele Frange, Termo de Compromisso (f. 14), Termo de Declarações (f. 09), Boletim de Ocorrências (f. 04), Mapa Topográfico (fls. 16/17) e demais elementos contidos nos autos.

Segundo apurado, a vítima e o acusado mantiveram relacionamento afetivo entre si e, na data do fato, começaram uma discussão, tendo o acusado dado uma cabeçada no nariz na vítima, provocando nela as lesões descritas no exame de corpo de delito.” (
id. 118658535).

Diante de tais fatos, foi o apelante denunciado e após regular instrução processual, foi julgada procedente a denúncia, sendo condenado pela prática do delito previsto no art. 129, § 9o, do Código Penal, com as implicações da Lei 11.340/2006.

In casu
, embora a defesa do apelante requeira a reanálise dos fatos e das provas, buscando, assim, a absolvição do réu, as provas contidas nos autos não deixam qualquer dúvida acerca dos ilícitos por ele praticado.

Está evidente nos autos a materialidade dos delitos
, por meio da portaria (id. 118658536 – págs. 2/3), boletim de ocorrência (id. 118658536 – págs. 4/5), mapa topográfico e termo de compromisso (id. 118658536 – págs. 18/21), além da prova oral colhida no decorrer da instrução processual.

Da mesma forma,
a autoria delitiva restou devidamente evidenciada conforme termos de depoimentos juntados aos autos
.

Na fase policial,
a vítima
sustentou que no dia dos fatos o casal havia chegado de uma festa quando iniciou-se uma discussão entre as partes e o apelante “
deu-lhe uma cabeçada
” sic em seu nariz, causando a lesão descrita mapa topográfico e termo de compromisso. Afirmou que após a agressão, o apelante chamou suas amigas e se retirou do local
(
id. 118658536 – págs. 12/13
).

Ao ser ouvida em juízo, a ofendida confirmou a agressão sofrida, relatando que
“foram para uma festa e voltaram para casa na madrugada; que começaram a discutir e brigar; que o acusado deu uma cabeçada no nariz da declarante; que desmaiou; que, quando acordou, suas amigas estavam com a declarante; que foi o acusado que ligou para suas amigas irem cuidar da declarante; que suas amigas telefonaram para a polícia; que os policiais foram até sua casa; que os policiais viram que o nariz da declarante estava sangrando; que atualmente estão separados; que já tiveram outras brigas; que nunca registrou boletim de ocorrência; que registrou apenas essa vez porque sofreu agressão física e se machucou; que deu entrada no hospital; que fez o curativo lá; que deu o depoimento na delegacia e não voltou mais; que tentou desfazer a queixa, porém não conseguiu mais; que, depois da ocorrência, o acusado foi embora para casa; que as brigas eram constantes; que eram discussões, porém já aconteceu agressão; que depois desse fato não teve mais agressão porque se separaram
” (depoimento constante da sentença id. 118658993).

O apelante
, na fase extrajudicial fez uso do seu direito constitucional de permanecer em silêncio.

Em juízo, o apelante negou a prática delitiva, sustentando que: “
no dia dos fatos, tentou segurar a vítima; que iniciaram uma discussão; que a vítima foi quem bateu o nariz na cabeça do declarante; que a vítima foi quem iniciou a briga; que a vítima fugiu do corpo de delito; que não tinha a intenção de dar a cabeçada na vítima; que foi a vítima que foi pra cima do declarante; que a vítima estava alcoolizada; que viu que cortou o nariz da vítima; que o declarante chamou as amigas dela para cuidar da vítima; que não ficou no local porque a vítima queria quebrar o carro do declarante; que reataram o relacionamento; que ficaram por mais sete meses juntos; que atualmente estão separados; que houve a cabeçada, mas não foi intencional; que a vítima não ficou desacordada; que ela quis ficar deitada no chão fazendo “charme”; que telefonou para as amigas da declarante para cuidar dela; que ninguém presenciou essa situação; que houveram outras discussões; que nunca agrediu a vítima” sic
(trechos extraído da sentença id. 118658993)

Por sua vez, na fase investigativa, o Policial Militar Uilton da Silva Soares, discorreu que a vítima acionou a guarnição da polícia por meio de telefone e relatou que após chegar de uma festa com seu companheiro, iniciou-se uma agressão, ocasião em que o apelante a agrediu com uma cabeçada no nariz. Sustentou o policial, que ao chegar ao local encontrou Dieice, ora vítima, com lesões na nariz, razão pela qual foi encaminhada até ao Hospital local para receber atendimento (id. 118658536 – págs. 6/7).

No mesmo sentido são as declarações do Policial Militar Renato Honorato Carneiro (id. 118658536 – pág. 8).

Em Juízo, o Policial Militar Uilton da Silva Soares confirmou suas declarações prestadas na perante a autoridade policial afirmando que:

“
se recorda dos fatos; que atendeu a vítima; que receberam uma ligação no telefone da viatura; que a vítima falou que tinha recebido uma cabeçada do agressor; que ela teria desmaiado; que a vítima acordou com suas amigas; que elas chamaram a polícia; que a vítima disse que eles discutiram e o acusado deu uma cabeçada nela; que, quando foi até a residência, a vítima estava com as lesões no nariz; que levaram a vítima até o hospital”
(excertos da sentença id. 118658993).

Desse modo, após detida análise das provas colhidas nos autos, conclui-se pelo acerto da sentença de primeiro grau, sendo evidentes as provas em relação ao crime de lesão corporal, diante das declarações prestadas pela vítima e pelas testemunhas, em ambas as fases processuais.

A
autoria do delito
se apresenta inconteste, consubstanciada nas declarações da vítima na fase inquisitorial e em juízo, asseverando que o apelante lhe golpeou com uma cabeçada em seu nariz, motivo pelo qual a sentença deve ser mantida.

É cediço que nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima é de extrema importância, mormente quando harmônica e coesa, como ocorre no caso dos autos.

Nesse sentido a jurisprudência proclama que em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, visto que normalmente são praticados longe de testemunhas oculares, aproveitando-se o agente do vínculo que mantém com a ofendida, conforme se vê nos acórdãos a seguir;
verbis:

“APELAÇÃO
CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – LESÃO CORPORAL EM ÂMBITO DOMÉSTICO E AMEAÇA – IRRESIGNAÇÃO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – PALAVRA DA VÍTIMA COESA E CONTUNDENTE EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS – LAUDO PERICIAL CONSTATANDO LESÃO CORPORAL COMPATÍVEL COM A AGRESSÃO (...) RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A palavra da vítima, coesa e contundente em ambas as oportunidades em que ouvida, aliada à existência de laudo pericial constatando lesão corporal compatível com a alegação de agressão, autoriza a manutenção da condenação do réu pelo delito de lesão corporal praticado no âmbito doméstico, não sendo possível a sua absolvição por insuficiência probatória quanto à autoria delitiva, conforme pretende a sua defesa
.”
(N.U 0000135-48.2019.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/08/2021, Publicado no DJE 30/08/2021).

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE LESÃO CORPORAL E AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E/OU FAMILIAR CONTRA A MULHER – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DE AMBAS AS CONDUTAS POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS – RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA E CONSONÂNCIA COM O LAUDO PERICIAL – CONDENAÇÃO MANTIDA – APELO DESPROVIDO. 1. Constitui orientação jurisprudencial assente que os crimes ocorridos em âmbito doméstico e/ou familiar têm por sentido conferir especial valor probatório à palavra da vítima, que assume crucial importância porquanto, em regra, condutas delitivas desta natureza ocorrem longe dos olhos de testemunhas, devendo a versão ser firme, coerente e com verossimilhança junto às demais provas colhidas, especialmente a pericial. 2. In casu, descabe acolher o pleito absolutório quando demonstrada a coesão entre os relatos da vítima nas duas fases da persecução penal, o resultado do exame de corpo de delito e as circunstâncias delineadas nos interrogatórios do réu, que admitiu a ríspida discussão com a ex-convivente, o fato de tê-la segurado firmemente pelos braços e a existência de lesões corporais naquela data. Recurso defensivo conhecido e desprovido
”.
(N.U 0008949-58.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/05/2021, Publicado no DJE 10/05/2021).

Não obstante isso, a prova sequer se limita à palavra da vítima, na medida em que foi confeccionado
mapa topográfico e termo de compromisso
, no qual consta a existência de lesão compatível com a agressão por ela narrada e que foi perpetrada pelo apelante.

Assim, a robustez do conjunto probatório encartado atribui especial relevo à coerência e fidelidade dos depoimentos prestados pelos agentes policiais, nas fases inquisitorial e judicial, assegurando, por fim, a inequívoca constatação da prática delitiva e a sua autoria pelo apelante.

Com relação à credibilidade dos depoimentos de policiais, importa ressaltar que os funcionários da polícia merecem, nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição, o que não é o caso dos autos, haja vista que os investigadores de polícia agiram na defesa da comunidade, motivos pelos quais suas palavras são legítimas para contribuir com o convencimento do julgador, tal como de fato deve ser o trabalho da polícia investigativa.

Desse modo, não é demais relembrar que, é ponto pacífico tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que as declarações dos agentes policiais responsáveis pela prisão não podem ser desprestigiadas tão somente com base na negativa de autoria do crime praticado pelo apelante.

Enfrentando essa questão o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual são válidas as declarações dos policiais que participaram das investigações ou promoveram o flagrante e que deram azo à posterior condenação, consoante se depreende dos acórdãos a seguir,
verbis
:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 306 DA LEI N. 9503/96 (CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - CTB). CONDUZIR VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA EM RAZÃO DA INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. 1) VIOLAÇÃO AO ARTIGO 207 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. INOCORRÊNCIA. DEPOIMENTO TESTEMUNHAL DE POLICIAL QUE PARTICIPOU DO FLAGRANTE. 1.1) ÓBICE DO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO, VEDADO CONFORME SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. 2) VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CPP.

INOCORRËNCIA. ABSOLVIÇÃO. ÓBICE DO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO, VEDADO CONFORME SÚMULA N. 7 DO STJ. 3) AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1
. Segundo entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça, os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese
(AgRg no REsp 1771679/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 27/3/2019).

1.1. No caso em tela, para se reconhecer que o depoimento testemunhal de policial não merece credibilidade em razão das ações recíprocas, seria necessário o reexame fático-probatório, providencia vedada conforme Súmula n. 7 do STJ, porque o Tribunal de origem fez constar que não ficou demonstrada a condição de inimizade capital.

2. Assim, o acolhimento do pleito de absolvição demandaria o reexame fático-probatório, providencia vedada conforme Súmula 7 do STJ, porquanto as instâncias ordinárias emitiram juízo condenatório concretamente justificado, com base na prova produzida.

3. Agravo regimental desprovido.”(AgRg no AREsp 1317916/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 05/08/2019). (sic)(destacamos).

“HABEAS CORPUS. ROUBO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO. AUTORIA DELITIVA COMPROVADA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO NA FASE INQUISITORIAL. PROVA CONFIRMADA EM JUÍZO. VALIDADE. CONDENAÇÃO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA RECONHECIDA. ORDEM DENEGADA.

1. Há na hipótese valoração válida das provas que comprovam a autoria delitiva, porquanto o acusado foi reconhecido por meio de fotografia constante de seu documento, por foto, na delegacia, por uma vítima, e também em juízo por outra vítima.
Tais elementos foram corroborados pelos depoimentos policiais
em juízo, inexistindo ofensa às regras dispostas nos arts. 155 e 226 do Código de Processo Penal.

2. Para infirmar a suficiência probatória da autoria delitiva, seria imprescindível o exame fático probatório do caso concreto, procedimento incabível na esteira do habeas corpus.

3. Habeas corpus denegado.”(HC 479.608/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 28/06/2019)(sic) (destacamos).

Assim, diante do robusto acervo probatório colacionado aos autos, verifica-se que não merece acolhida a tese de absolvição por insuficiência de provas alegada pela defesa, porque devidamente comprovadas a materialidade e a autoria do delito de lesão corporal cometidos no âmbito doméstico.

Por essas razões, mantenho a condenação do réu, por incursão nas sanções do artigo 129, parágrafo 9o,
do Código Penal,
com as implicações da Lei 11.340/2006.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
JEAN ALVES SILVA
, mantendo incólume os demais termos da r. sentença hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2022